Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-34.2007.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002589-34.2007.8.14.0040

RECORRENTE: JONAS FERREIRA ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

DA IMPRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos HÁ DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA OCULAR A APONTAR

claramente O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO, NÃO HAVENDO COMO SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS OU SEQUER DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II, DO CPB.
IMPOSSIBILIDADE
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 02 de abril de 2023
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
JONAS FERREIRA ALVES
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado).

Relatou a denúncia, ID 12191987, que no dia 07\07\2007, por volta de 20:00hs, utilizando-se de uma arma branca, ceifou a vida da vítima Marinalva dos Santos Silva, desferindo várias facadas nesta; que no dia do fato, o recorrente fazia uso de bebida alcoólica em sua residência quando chegaram dois amigos, Dorival e José Ribamar, tendo os convidados para irem ao “Bar da Morena”, na vila Palmares, tendo ambos aceitado o convite, tendo o ora recorrente afirmado que se encontrasse sua ex-companheira no local em companhia de namorado ou amigo a mataria.

Ao chegarem ao local o recorrente percebeu a presença da vítima e foi ao seu encontro, tentando fazer com que saísse do bar em sua companhia, porém, esta se recusou, passando então o recorrente a desferir os golpes de faca na mesma, ceifando sua vida, fugindo em seguida.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, dando-o como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, II, do CPB.

Em ID 12191989, recebida a denúncia, e, em ID 12191990, decretada a prisão preventiva do ora recorrente.

Em ID 12191996, resposta escrita.

Em ID 12192003, Termo da audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 12192007/66 e em ID 12192086/88.

Alegações finais ministeriais em ID 12192092.

Alegações finais defensivas em ID 12192095.

Em ID 12192096, proferida sentença de pronúncia.

Em ID 12192102, razões do Recurso em Sentido Estrito pugnando a defesa, em síntese, absolvição sumária por ausência de provas, e, subsidiariamente, exclusão da qualificadora do § 2º, II, do art. 121 do CPB.

Em ID 13023445, contrarrazões do Ministério Público pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em ID 13023446, mantida a decisão de pronúncia

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 13308829, o Ministério Público do 2º grau
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
NÃO

PROVIMENTO
, para que seja mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
em favor de
JONAS FERREIRA ALVES
, com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no
artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado).

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido, sob a alegação de ausência de provas e, subsidiariamente, decote da qualificadora.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelos golpes de faca que ceifaram a vida da vítima,
Marinalva dos Santos Silva,
devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“
In casu, o subsídio probatório não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade bem como da autoria atribuída ao Recorrente.

A materialidade do crime encontra-se configurada pelo Auto de Reconhecimento de Objeto (ID nº 12191988, pág. 17/18), pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº12191988, pág. 23), pelas Fotografias (ID nº 12191988, pág. 27/28) e pelo Relatório com Representação de Prisão Preventiva (ID nº 12191988, pág. 30/33).

No que se refere à autoria, esta encontra-se sem dúvida alguma respaldada pelas declarações prestadas em juízo pelas testemunhas Maria Helena Alves dos Santos e Dorival Lopes dos Reis, produzidas durante a instrução criminal, já trilhada na fase inquisitorial, colocando o recorrente definitivamente na cena do crime.

O animus necandi não é afastável em juízo de pronúncia, presumível que quem desfere tiros com arma contra uma pessoa, em princípio, quer matá-la ou pelo menos assume o risco do resultado.”

Ressalto que, apesar das alegações do recorrente acerca de ausência de provas, não há como ser dado provimento ao apelo, pois provas suficientes acerca da ocorrência do crime e da autoria deste existem nos autos, como se observa do depoimento da testemunha Dorival, sobrinho do recorrente, colacionado em mídia nos autos, ID 12192007/11, onde este afirma que a vítima, após atingida pelo recorrente, afirmou ter sido atingida por este, vindo a falecer em seguida, não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo e devendo o recorrente ser julgado pelos seus pares, perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Como é de conhecimento comum, e já referido, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, havendo indícios suficientes de autoria o adequado é pronunciar o acusado para que eventuais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente, de ausência de provas, não subsiste, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO TIPO

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora previstas no inciso II, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, alegando que não há fundamentação na decisão de pronúncia a manter a qualificadora.

Tenho que tal pleito também não há como prosperar, pois, pelo que dos autos consta, o ora recorrente ao sair de sua residência em direção ao bar já anunciou que se encontrasse a vítima em companhia de qualquer homem, namorado ou amigo, a mataria, tendo desta forma procedido, tendo a testemunha afirmado que vítima e recorrente vinham tendo problemas em razão de uma geladeira. Portanto, tem-se como configurado o motivo fútil, pois, tenha sido por ciúmes de sua ex-companheira ou pelo simples fato de esta não lhe entregar o referido bem, tais fatos não justificam a prática de crime tão violento, não havendo como se promover o decote da qualificadora, como pretendido pela defesa, devendo, portanto, ser mantida, e, por conseguinte, ser dado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a oportunidade de se manifestar sobre seu entendimento acerca de sua ocorrência ou não, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. (...).
3. No presente caso, pela leitura da sentença e do acórdão recorrido, há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que fora perseguida e espancada por vários indivíduos, os quais se utilizaram de barras de ferro, pedras de concreto e faca, circunstâncias que deixam-na em desvantagem, não só numérica, mas também de armamento. Dessa forma, não sendo manifestamente improcedente a incidência da referida qualificadora, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir pela incidência ou não da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.979.795/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL)- CÁRCERE PRIVADO (ARTIGO 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13, ART. 2º)- DECISÃO DE PRONÚNCIA – RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL/PCC E COMANDO VERMELHO/CV) – VÍTIMA QUE TERIA DECLARADO PERTENCER À FACÇÃO CARIOCA COMANDO VERMELHO – INSTAURAÇÃO DO "TRIBUNAL DO CRIME" - ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PERICIAL, DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E FORMATAM COM SUFICIÊNCIA OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS/MOTIVO TORPE (VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL) - MEIO CRUEL (DECAPITAÇÃO) - RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (MÃOS AMARRADAS E BOCA VEDADA COM UM PEDAÇO DE TECIDO) - IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A INCURSÃO PORMENORIZADA DO MÉRITO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO I – (...).
II - No que tange às qualificadoras, tem-se que, no tocante ao motivo torpe, esta merece ser conhecida pelo Conselho de Sentença, uma vez que, conforme se extrai da produção probatória realizada tanto na fase policial, quanto em Juízo, o crime de homicídio foi praticado a mando da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), em decorrência do fato de a vítima ter se declarado membro de facção rival "Comando Vermelho".
III – (...). Logo, a exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia somente pode ocorrer em situações igualmente excepcionais, quando totalmente esvaziadas de escora nos autos, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. V - Recurso desprovido. Com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00280182320208120001 MS 0028018-23.2020.8.12.0001, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020) (GRIFEI).

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputadas contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 10/05/2023